Tribunal: CARF
Processo: 10980.909949/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909949/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.119 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
CARGOLIFT LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909949/2013-67
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909949/2013-67

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
38911.13446.220612.1.3.04-6389 (fls. 12 a 16), mediante a qual a contribuinte pretendeu
extinguir os débitos informados com suposto crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ
no valor de R$ 73.150,51, com origem no Darf recolhido em 31/01/2012, cód. 2362 – IRPJ
Estimativa Mensal, no valor total de R$ 502.044,73.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de fl. 02 não
homologando o feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a
maior foi integralmente utilizado para quitação de débito confessado pelo contribuinte, não
restando saldo disponível para a compensação declarada (Vide despacho de e-fls. 2).
Cientificada do despacho decisório em 21/11/2013 por meio do Edital de fls. 06
a 11, a interessada apresentou em 10/09/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 17 a 19,
acompanhada dos documentos de fls. 20 a 52, onde alega, em síntese, que apresentou DCTF
retificadora para corrigir o valor devido de IRPJ para R$ 428.894,22, e que como recolheu
R$ 502.044,73, existem créditos a serem compensados. Pede a reforma do despacho decisório e
a homologação da compensação.
Em sessão de 06 de junho de 2019 (e-fls. 56 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, sob o argumento de que a Contribuinte não
trouxe aos autos qualquer elemento para comprovar as razões da retificação da DCT.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 18/03/2020 (e-fls. 63), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 24/06/2020 (e-fls. 64), no qual, em síntese, repisa
os mesmos argumentos já presentados na manifestação de inconformidade, ou seja:
1. Efetuou recolhimento no valor de R$ 502.044,73 a título de estimativa de
dezembro de 2011, quando o correto deveria ser R$ 428.894,22;
2. A retificação da DCTF demonstra com exatidão o crédito pleiteado
Ademais, junta julgados de tribunais e deste CARF que entende condizentes com
sua tese de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909949/2013-67

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No mérito, entendo que não assiste razão à recorrente.
O crédito declarado na DCOMP 38911.13446.220612.1.3.04-6389 não foi
reconhecido (e-fls. 02) porque o DARF informado na DCOMP (R$ 502.044,73, código 2362)
havia sido totalmente alocado a débito confessado em DCTF de mesmo valor e mesmo período
de apuração.
A defesa alega que somente após tomar ciência da decisão é que providenciou a
retificação da DCTF, reduzindo o débito para R$ 428.894,22.

A recorrente não demonstrou a existência do indébito tributário, pois somente
retificou a DCTF após tomar ciência do indeferimento do seu pedido de restituição. A mera
retificação da declaração não é suficiente para comprovar o direito ao crédito, sendo necessária a
apresentação de documentos que evidenciem o pagamento indevido ou a maior.
Não foram juntadas aos autos nenhuma prova documental que corroborasse suas
alegações, deixando de cumprir o seu ônus probatório. Assim, não se pode reconhecer a liquidez
e a certeza do crédito pleiteado pela recorrente, que se baseia em informações retificadas sem
respaldo documental.
Portanto, não há como acolher o recurso da recorrente, que não comprovou o
indébito tributário nem as razões da retificação da DCTF.
Por ultimo, importa observar que o relator do Acórdão recorrido fundamentou seu
voto baseado na ausência de apresentação de escrituração contábil que justificasse a retificação
da DCTF, fato este ignorado pela recorrente no seu recurso voluntário.
O parágrafo único do artigo 421 do decreto 70235/1972 estabelece que “serão
também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.119 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909949/2013-67

E sobre a DIPJ apresentada pela recorrente como prova do indébito, há que se
observar que Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) é o
instrumento pelo qual a pessoa jurídica informa à Receita Federal do Brasil os dados relativos à
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base nos registros contábeis da
empresa.
A DIPJ não se confunde com a própria apuração do IRPJ, que deve ser realizada e
demonstrada nos registros e demonstrações contábeis de acordo com as normas aplicáveis. A
DIPJ também não se caracteriza como confissão de dívida, conforme estabelecido pela Súmula
92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.

Assim, por se tratar de uma prestação de informações unilateral que não está
sujeita à homologação pela Administração Tributária, a DIPJ não dispensa a recorrente da
obrigação de apresentar a escrituração contábil e fiscal, como bem observado pelo voto do
relator do Acórdão recorrido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 117
DF CARF MF
Original